Tribunal: TJSP
Processo: 2145607-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145607-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO, é agravado CICERO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145607-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31013 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2145607-15.2020.8.26.0000
AGTE. : MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO
AGDO. : CICERO DIAS
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - 4a VARA CÍVEL
JUIZ : LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
VOTO No: 31013
EMENTA - Cumprimento de sentença - Adicional de
insalubridade - Termo inicial dos juros de mora - Obrigação
líquida, bastando mero cálculo aritmético - Data do
inadimplemento da obrigação - Precedentes do C. STJ -
Recurso não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão a fls. 214/216 que, nos autos do cumprimento de sentença,
determinou que os juros moratórios devem ser computados a partir de cada
uma das prestações mensais vencidas.
Em razões recursais, o Município sustenta que o termo
inicial dos juros de mora deve ser a data da citação.
Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo sido
deferido o efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 22/25.
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145607-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31013 - D
3
reconheceu o direito do ora agravado ao recebimento de adicional de
insalubridade em grau máximo (40% sobre o salário mínimo), desde a data do
início das atividades, observada a prescrição quinquenal.
A controvérsia se cinge ao termo inicial a partir do qual
devem incidir juros de mora.
E o entendimento defendido pela Municipalidade, qual
seja, o de que os juros de mora devem incidir desde a citação não pode ser
aplicado, na hipótese.
Isso porque se trata de condenação líquida, bastando
mero cálculo aritmético para a definição de seu valor e, em tais casos, o C.
STJ entende que o termo inicial a ser adotado para os juros de mora é a data
do inadimplemento da obrigação, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. DIREITO RECONHECIDO. LIQUIDEZ DA
OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO
EFETIVO
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
PRECEDENTES.
1. É firme no âmbito do STJ o entendimento, segundo o
qual, tratando-se de obrigação líquida, demandando a
sentença de mero cálculo aritmético, o termo inicial de
incidência dos juros de mora é o inadimplemento da
obrigação. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.212/AL, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
28/8/2019 e AREsp 1.557.058/AL, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019.
2. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145607-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31013 - D
4
(AgInt no AREsp 1504312/AL, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe
01/07/2020) (g.n).
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TERMO
A
QUO
DOS
JUROS.
SENTENÇA
LÍQUIDA.
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do
STJ, de que as sentenças que necessitem apenas de cálculo
aritmético, como é o caso dos autos, são consideradas líquidas,
devendo incidir o juros desde o inadimplemento da obrigação.
2. "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor" (art. 397
do Código Civil).
3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso
Especial.
(AREsp 1557058/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
Por tais motivos, fica mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator